Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-71.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão de veículo, a comprovação de que o referido bem móvel encontra-se sob a titularidade do réu (registrado em seu nome).
2. O fato de o veículo objeto da ação de busca e apreensão estar em nome de terceiro enseja a extinção do processo sem resolução do mérito (artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/15), por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular de constituição do processo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.